Tribunal: TJMT
Processo: 1020287-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO - TUTELA DE URGÊNCIA – IMEDIATA RECONDUÇÃO – INDEFERIMENTO - MANDATO ELETIVO FINDADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
1. Torna-se prejudicado o recurso quando se verifica que a causa determinante cessou com o encerramento do mandato eletivo, ocasionando a perda superveniente do objeto e, por consequência, esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional.
2. Demais pedidos deverão ser analisados pelo juízo a quo.
3. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020287-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Afastamento do Cargo]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 439.897.132-72 (AGRAVANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT (AGRAVADO), IRANI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 408.375.052-91 (AGRAVADO), VALDECY VIEIRA - CPF: 473.988.091-15 (AGRAVADO), AUDISON DA SILVA LIMA - CPF: 235.291.642-91 (AGRAVADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), MPEMT - ARIPUANÃ (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO -

TUTELA DE URGÊNCIA – IMEDIATA RECONDUÇÃO – INDEFERIMENTO - MANDATO ELETIVO FINDADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Torna-se prejudicado o recurso quando se verifica que a causa determinante cessou com o encerramento do mandato eletivo, ocasionando a perda superveniente do objeto e, por consequência, esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional.

2.

Demais pedidos deverão ser analisados pelo juízo
a quo
.

3.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JONAS RODRIGUES DA SILVA
contra decisão que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1000676-77.2020.8.11.0088
, indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente na suspensão dos efeitos do Decreto n. 018/2020, cujo teor cassou o mandato do agravante referente ao cargo de Prefeito do Município de Aripuanã/MT.

Pleiteia a reforma da decisão a fim de que seja concedida a antecipação de tutela para que haja imediata recondução ao cargo.

Aditamento no id. 59635998.

Preparo recursal atestado no id. 60380485.

O d. Relator originário recebeu o recurso, sem deferir a antecipação de tutela.

Opostos embargos de declaração (id. 61059495), foram rejeitados monocraticamente e deferido o pedido de aditamento (id. 63090641).

Embora devidamente intimados (id. 79598955), os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 87274489, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante, eleito como prefeito do Município de Aripuanã/MT no pleito de 2016, ingressou com ação anulatória narrando que, no dia 25/06/2020, teve seu mandato cassado pela Câmara Municipal em procedimento de apuração de infrações político-administrativas
“absolutamente nulo, com vícios de ordem formal e material suficientes para invalidar o ato administrativo de cassação de mandato parlamentar”
(id. 59248488 – pág. 6).

Busca, no presente recurso, reforma da decisão agravada para alcançar tutela de urgência para a recondução ao cargo.

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

No caso, constata-se que,
na data de 31/12/2020, findou-se o mandato eletivo objeto da demanda.

Desta feita, não obstante se apresentar como recurso regularmente processualizado, está prejudicado, uma vez que cessada a sua causa determinante, qual seja, a recondução do agravante no cargo de Prefeito Municipal de Aripuanã/MT, ante o término do mandato eletivo.

Nessa linha, não resta outro resultado senão reconhecer a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade por superveniência de fato que esvazia a pretensão.

Nesse ponto esta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – ACOLHIDA.

O objeto do presente recurso cinge-se ao pleito liminar de afastamento do Agravado do cargo de Prefeito do Município de Feliz Natal, entretanto o mandato, em questão, no Poder Executivo Municipal encontra-se expirado (2009/2012), configurando, assim, a perda superveniente do objeto recursal.

Prejudicado o recurso.

(N.U 0030150-64.2012.8.11.0000, SERGIO VALERIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2013, Publicado no DJE 26/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

MANDADO DE SEGURANÇA – ADULTERAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO –
PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE
– ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

Estando pago a obrigação representada pela CDA que encontra em discussão no presente recurso de agravo de instrumento,
não mais persiste o interesse recursal, visto que o referido acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.

(N.U 1000458-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

Inaplicável, pois, a regra do artigo 933 do Código de Processo Civil, porquanto a finalização do mandato não é matéria afeta ao contraditório, mas sim a própria utilidade do recurso.

Acresça-se que a ação principal contém pedidos que não estão abarcados pelo presente agravo de instrumento, os quais devem

ser analisados pelo juízo de origem.

Em face do exposto, em decorrência da perda superveniente do objeto, julgo
PREJUDICADO
o presente recurso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022